Tribunal: TJDFT
Processo: 0737995-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737995-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 39 APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Considerando o acórdão prolatado pelo STJ no REsp no 1937887/RJ, no REsp no 1166561/RJ e no REsp no 1937891/RJ (Tema 414), julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator